Tribunal: TJES
Processo: 5004203-34.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SOUZA BORGES
RECORRIDO: LZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004203-34.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BELAFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ONIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO:
WESLEY SOUZA BORGES.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença outrora opostos sob o fundamento de ausência de garantia do juízo. Em contrarrazões, pugna a parte autora pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão consistem em: (i) verificar se a medida apresentada pelo Réu comporta conhecimento diante da ausência de garantia do juízo; (ii) analisar o alegado excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Sobre a questão, há orientação ao sistema dos Juizados Especiais, consubstanciada no Enunciado Cível nº 117 do FONAJE, no sentido da exigência destacada [
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
]. A referida orientação decorre da interpretação da regra descrita no § 1º do art. 53 da Lei 9.099/95, in verbis: "
Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente
." Com efeito, a execução de título sob o rito da Lei 9.099/95 pressupõe, de forma geral, a existência de patrimônio penhorável do devedor, sob pena de extinção do processo (§ 4º do mesmo artigo), de forma que se afigura contraproducente a discussão do débito sem a garantia de que, ao final, será solvido.

4.
Não se desconhece, por outro lado, que o artigo 914 do CPC dispensou a garantia do juízo para o oferecimento de embargos. Todavia, no procedimento especial da Lei 9.099/95 a exigência é cabível, de forma que, na forma já descrita, somente serão recebidos os embargos após garantido o juízo, possibilitando a existência de bens suficientes para satisfação da obrigação. A exceção se dá quando a matéria alegada nos embargos é de ordem pública, da qual o juiz poderá conhecer de ofício (
v.g.
liquidez do título executivo, pressupostos processuais e condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória).

5.
Na situação dos autos, independentemente de ter sido ou não garantido o juízo, constata-se que, dentre as alegações da parte executada/embargante, ora recorrente, há a invocação de matéria de ordem pública consistente no “excesso da execução”, que é passível de ser analisada de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, não poderia ser olvidada a análise de tal matéria, suscitada no bojo dos embargos/impugnação. Nesse sentido, comparece o Superior Tribunal de Justiça: “
(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido. 2. Ademais, ‘
o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública
.’ (AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021) (...)
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023).

6. Por conseguinte, o feito se encontra maduro para o julgamento de mérito em segunda instância. Sendo assim, passo ao mérito na forma do artigo 1.013, §3º, do CPC.

7. De início não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, haja vista que os efeitos do julgado suscitado pelo recorrente proferido no âmbito de competência da Justiça Especializada do Trabalho não se estende ao presente feito. Além de se tratar de esfera independente da Justiça Comum, analisando o teor do julgado apresentado, nota-se que a decisão de mérito limitou análise quanto a presença ou não dos requisitos da relação de emprego entre as partes, sem emitir qualquer juízo quanto ao tema inerente a remuneração, de modo que a decisão proferida nos autos da ação trabalhista tombada sob o n. 0010504-45.2019.5.03.0146 não guarda qualquer relação com o objeto do presente processo.

8. Por outro lado, quanto ao excesso de execução suscitado pelo Recorrente, nota-se que de fato houve inclusão nos cálculos de liquidação apresentados pelo exequente (id 16953066) de parcela não prevista no título executivo, como os honorários advocatícios sucumbenciais. A mesma sorte segue a apuração dos juros e correção nos cálculos apresentados pelo exequente, haja vista não seguir a rigor os parâmetros arbitrados pelo acórdão proferido por esta Turma Recursal (Id 11865853), a ver: “
correção monetária pelos índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, contada a partir de cada desconto, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. “
O executado utilizou estaticamente a data de 01 de julho de 2018 para aplicação dos juros e correção, inobservado, portanto, o título executivo judicial.

IV.

DISPOSITIVO

9.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para determinar que seja realizado o refazimento dos cálculos de liquidação, com a retirada dos cálculos os honorários advocatícios, e observância doa parâmetros de aplicação dos juros e correção

contada a partir de cada desconto, bem como de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, na forma do título executivo.

10.
Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente sagrou-se vencedor.

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)